Tribunal: TJDFT
Processo: 0747196-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747196-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADENILSON CRISOSTOMO BORGES AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADENILSON CRISOSTOMO BORGES contra a decisão proferida nos autos da ação de modificação de cláusula contratual c/c consignação em pagamento que move em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado. Relata que a demanda tem por objetivo rever o contrato de financiamento celebrado entre as partes, diante da constatação de que há acentuada desproporção nas taxas de juros pactuadas, bem como capitalização de juros, cumulação de comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual, conforme prática corriqueira das instituições financeiras, valendo-se da vulnerabilidade do consumidor. Aduz que requereu tutela de urgência para que o agravado se abstenha de inserir o nome do agravante no cadastro de inadimplentes até decisão final do processo, bem como autorizar a consignação das parcelas incontroversas do financiamento, não agindo com acerto o juízo prolator do ato agravado. Aponta a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela pretendida, residindo o perigo da demora no risco de inscrição indevida do nome do agravante no cadastro de maus pagadores enquanto discute as cláusulas do contrato, o que lhe submeteria a constrangimento pessoal e comercial irreversível, além do risco de retomada do veículo em caso de mora, se não permitido o depósito judicial da parcela incontroversa. Assevera que as pretensões ora formuladas não acarretam prejuízo ao credor/agravado, pois o veículo permanecerá como garantia do contrato e será feita a consignação dos valores em juízo, visando uma saudável discussão da dívida. Discorre sobre a função social do contrato e alega que o agravado viola a boa-fé objetiva que deve reger a relação contratual ao desrespeitar os interesses sociais do ajuste firmado entre as partes. Por outro lado, defende que a consignação em pagamento é instrumento jurídico-processual efetivo, indicado para o devedor, ou mesmo terceiro de uma obrigação, dar coisa ou pagar quantia em favor do credor, obtendo o reconhecimento de sua liberação bem como a quitação, nos termos regulados pelo art. 335 do Código Civil. Entende que a hipótese se amolda ao tipo legal, eis que discute cláusulas abusivas e a medida permite que a parte agravante deposite o valor que entende devido, ressaltando não ser prudente depositar o valor integral para posterior ressarcimento. Argumenta que o saldo devedor apresentado está correto, pois elaborado por profissional da área, trazendo à colação julgado do TJGO que ampara sua tese. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso, reformando-se liminarmente a decisão agravada para que não ocorra a inscrição de seu nome e CPF nos cadastros de restrição ao crédito, autorizando, ainda, o depósito incidental das parcelas vencidas e vincendas em juízo para afastar a mora, permitindo a manutenção da posse do veículo com o agravante. Instado a juntar comprovante legível do preparo, o agravante cumpriu a diligência no ID 21345600 É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, o parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nota-se que os pressupostos em muito se assemelham aos requisitos previstos no art. 300 do CPC, que disciplina a concessão da tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse juízo estreito de delibação, tenho que a pretensão do agravante de suspender os efeitos da mora, depositando em juízos os valores que entende devidos não se enquadra na exegese legal, pois não se evidencia de plano a alegada incidência de juros em desacordo com o pactuado. Com efeito, a prova apresentada (laudo pericial elaborado por contador particular) é incipiente e desafia um mínimo de contraditório, sobretudo diante da constatação de que o contrato firmado entre as partes estabelece como taxa anual percentual superior ao duodécuplo da mensal, informação, a princípio, suficiente para cientificar o consumidor a respeito da incidência de juros capitalizados, nos termos do enunciado da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". Eventual ilegalidade acerca da atuação da instituição financeira quanto a cobrança de juros demanda maior dilação probatória, em homenagem aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Nesse sentido, trilha a jurisprudência deste tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1243872, 07021478820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE REFINANCIAMENTO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPOSITO DE VALORES INFERIORES AO FIRMADO EM CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da ação de conhecimento (revisional de contrato c/c consignação em pagamento), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela a fim de permitir a consignação em pagamento, assim como determinar a abstenção de inscrever o nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito. 2. Nos termos do artigo 314 do Código Civil, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou. 3. Diante do depósito de valor inferior ao pactuado, a recusa do credor em receber o importe é justa, não cabendo a consignação com base no artigo 335, I, do Código Civil. 4. O mero ajuizamento de ação revisional não basta para impedir a inclusão do nome do devedor em cadastro restritivo de crédito. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1208321, 07086332620198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não se evidencia a probabilidade do direito para viabilizar a suspensão dos efeitos da mora com o depósito, pelo agravante, de valor mensal bastante inferior ao assumido contratualmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 13 de novembro de 2020 18:48:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator